Tribunal: TJMT
Processo: 0001437-83.2016.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001437-83.2016.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Saúde, Nomeação, Cargo em Comissão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MPEMT - JUARA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MPEMT - JUARA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DISPONIBILIZAÇÃO DE MÉDIDO LEGISTA NO MUNICÍPIO DE JUARA - DIREITO À DIGNIDADE HUMANA
-
OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
–

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - AFASTABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA DIÁRIA FIXADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
“Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres (..)”.

(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

2. “Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos”.
(N.U 0003521-87.2014.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

3. “
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade”.
(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível

da Comarca da Juara/MT, M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Cartola, que julgou procedente o pleito inicial da Ação Civil Pública com pedido de Liminar nº
0001437-83.2016.811.0018

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
condenando
o apelante
a obrigação de fazer consistente em providenciar a nomeação e efetiva lotação de tantos peritos, médicos legistas e criminais que se fizerem necessários para atender toda a demanda do Município de Juara-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em seu recurso, a Fazenda Pública Estadual, sustenta que não merece prosperar a pretensão externada, já que iria interferir no poder discricionário do Gestor Público Estatal, violando o preceito constitucional da separação dos poderes.

Assevera, que não cabe ao Poder Judiciário determinar que o agente público pratique um ato discricionário cuja escolha de conveniência e oportunidade lhe pertence.

Afirma, que não houve nomeação de Perito Médico Legista no Município de Juara porque, no concurso público realizado para o preenchimento de vagas no referido município ((Edital n° 001/2013-SAD/SESP/MT) não houveram aprovados, e que, por esta razão, encontra-se em processo de análise pedido formulado pela SESP de que candidatos aprovados em cadastro de reserva no Município de Cuiabá-MT sejam nomeados para o preenchimento das vagas em aberto no interior do Estado (Processo n° 142536/2017).

Salienta, que desde o ano de 2015, o munícipio de Juara tem sido atendido pela regional de Juína, forma disponível ao Estado para a prestação de serviços pela POLITEC.

Afirma que, que o respeito ao orçamento público deve ser considerado pressuposto essencial para a execução de políticas públicas, donde se extrai a aplicação do princípio da reserva do possível.

Ainda, pugna pelo afastamento da multa diária fixada ante a possibilidade de conversão da medida em penhora
on line,
ou, eventualmente, pela redução do valor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

Contrarrazões apresentadas pelo MPE-MT – id. 8553408, 8553409 e 8553410 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a imposição de designar servidor específico; mantendo-se, contudo, a obrigação de garantir a realização, de forma ininterrupta, dos exames médicos legais e perícias criminais na comarca.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
a obrigação de fazer consistente em providenciar a nomeação e efetiva lotação de tantos peritos, médicos legistas e criminais que se fizerem necessários para atender toda a demanda do Município de Juara-MT, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
ajuizou a Ação Civil Pública com pedido de Liminar nº
0001437-83.2016.811.0018
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando que seja determinado pelo juízo, que o apelante providencie a lotação ou designação, ainda que seja por vínculo precário, de perito oficial, médico legista e criminal para atuar no Município de Juara-MT.

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recurso merece parcial provimento.

Na hipótese dos autos, o Ministério Público alega que a omissão do apelante em proporcionar a nomeação de médico-legista perito demonstra proteção insuficiente pelo ente público, violando direitos titularizados pela comunidade em geral.

Os documentos que instruem a inicial evidenciam que, além do sofrimento causado às famílias, que, por ocasião da perda de entes queridos, ainda tem de lidar com o transtorno de ter que se deslocar até o Município de Juína, que fica a uma distância de quase 200 km, para a realização da autópsia, inegável também é o prejuízo causado à persecução penal, restando prejudicada a investigação criminal e produção de provas para esclarecimento de eventuais crimes ocorridos na região.

É o que consta do relato do Delegado de Polícia,
in verbis
(id. 8553355):

“... de todas as dificuldades que se enfrente, talvez a maior seja quanto ã realização de exames de necropsia, pois segundo notamos, os peritos nomeados, raramente abrem as cavidades dos corpos que examinam e na grande maioria das vezes apontam a causa mortis como indeterminada. (...) Outro problema é quanto a exames de constatação de sinais de abuso sexual, dado que a maioria dos médicos que comumente permanece no plantão do Hospital municipal, alega não possuir conhecimento específico para realizá-los e, apesar de sempre ter demonstrado extrema boa vontade todas as vezes em que foi solicitado, o médico ginecologista que atende no PAM desta cidade já demonstra sinais de cansaço e sobrecarga..”

Assim, entendo que os fatos comprovam lesão à dignidade da pessoa humana, o que demanda uma pronta solução em detrimento dos poderes de conveniência e oportunidade titulados pelo gestor público.

Com efeito, o apelante, ainda que sob o manto da gestão pública, não está autorizado a adotar conduta omissiva que nitidamente viola direito fundamental, como ocorre no presente caso.

Não se desconhece de que deve sempre ser considerado o Princípio da Separação dos Poderes, a fim de se evitar excessiva interferência do Poder Judiciário na esfera do Poder Executivo, responsável pela análise e efetiva adoção de políticas públicas.

Contudo, tal princípio não deve se sobrepor quando se encontra em questão, a violação de direito fundamental garantido constitucionalmente, hipótese em que torna-se possível a ingerência do Judiciário nas demais esferas dos poderes.

Veja, que diferente não é o entendimento do STF acerca do tema:

REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL . I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial. III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal. IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes. V - Recurso conhecido e provido. (RE 592581/RS, Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 13/08/2015)

Ainda, este Sodalício tem entendido no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA DE GINÁSIO ESPORTIVO – SEGURANÇA DO CIDADÃO E TORCEDOR – DIREITO CONSTITUCIONAL E ESTATUTO DO TORCEDOR - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANDO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – RECURSO DESPROVIDO – SENTEÇA RATIFICADA. A ação tem por objetivo, assegurar aos cidadãos, em especial aos torcedores, a segurança, a acessibilidade, a higiene e qualidade das instalações físicas do estádio onde são realizados eventos esportivos, nos termos dos artigos 13 e 28 da Lei nº 10.671/2003 (estatuto do Torcedor
). Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres,
como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da reserva do possível.

(N.U 0004959-29.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — MANTER EM SITUAÇÃO REGULAR UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA — POSSIBILIDADE — FALTA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SALUBRIDADE E SEGURANÇA — NÃO ATENDIMENTO À NORMATIZAÇÃO BRASILEIRA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO E DE ACESSIBILIDADE A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS — VERIFICAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA. Evidenciada a omissão/demora do Município em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança a Unidades de Saúde da Família localizadas nesta Capital, que não atendem sequer à normatização brasileira de segurança contra incêndio e pânico e de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais, possível se afigura obrigá-lo, pela via judicial, a realizar as reformas necessárias, a fim de assegurar direito fundamental do cidadão de ter acesso a serviço público de saúde de qualidade. Quando a Administração Pública, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes. Recurso não provido. Sentença ratificada.”

(Apelação / Remessa Necessária 60580/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 06/10/2015) (destaquei)

Ademais, o Ofício nº 399/2016/GAB/SESP, de 18 de fevereiro de 2016, denota ciência do Estado da precária situação existente no Município de Juara, pela ausência de médico legista perito, tendo naquela ocasião o então Secretário de Estado da Segurança Pública declarado, com base nas informações do Politec:

“Nesse sentido, considerando que não há previsão legal para remanejar candidatos em outros polos para o Município de Juara, informando a impossibilidade no momento de atender o pleito, uma vez que será necessária a implantação de novo certame para essa e outras vagas não preenchidas”.

Oportuno registrar que, a disponibilização do médico legista em questão, não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para nomeação, ainda que precária, do profissional requisitado.

É o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - ADOLESCENTE – TURMOR INTRACRANIANO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSISBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ECA – INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM PROCESSUAL DO ECA- UTILIZAÇÃO DA CONTAGEM PROCESSUAL PELO CPC/15 – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA – NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUANDO O JUDICIÁRIO ATUA PARA DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COMO É A SAÚDE - DESCABE FALAR EM PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame. Ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC. Os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação. A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

(N.U 0003521-87.2014.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

No tocante à multa, é certo que
diante do descumprimento injustificado de decisão judicial pela Administração Pública
, compete ao Poder Judiciário impor o imperativo constitucional do direito fundamental.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

[...]

Art. 537. A
multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
.

[...]

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1
o

Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial”.

Considerando o decurso de quase 03 (três) anos, sem que a medida fosse concretizada, restando evidente o prejuízo da população, não há que se falar na sua exclusão.

Por outro lado, não se pode olvidar que os ônus dela decorrentes serão, em última análise, suportados pela própria população, razão pela qual tenho por bem reduzir o valor diária arbitrado para R$1.000,00 (mil reais).

Diferente não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO – MULTA DIÁRIA – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADA EM REEXAME NECESSÁRIO. O direito à educação de crianças e adolescentes, à luz da legislação pátria, é de responsabilidade solidária dos entes federativos, dado que dever do Estado, lato sensu, em assegurá-lo. Não há falar em violação ao princípio da separação de poderes nem intervenção indevida do Poder Judiciário no Executivo quando constatada omissão específica do ente público em relação a direito fundamental, no caso, a educação de crianças e adolescentes por escolas públicas condições estruturais. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado como meio de exclusão de garantias constitucionais.
Cabível a redução da multa cominatória imposta contra a contra a Fazenda Pública em caso de descumprimento de obrigação de fazer quando verificada sua excessividade.
Não é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Ministério Público nos autos de Ação Civil Pública.
(destaquei)

(N.U 0001675-11.2011.8.11.0008, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

Com relação ao pedido de dilação de prazo para cumprimento, não assiste razão ao apelante, visto que os problemas relatados em razão da ausência do profissional, são de conhecimento do ente estatal desde 2016, como se vê dos documentos acostados aos autos.

Assim, forçoso concluir que o ente público teve tempo suficiente para fazer frente ao cumprimento da obrigação, não havendo que se falar em dilação do prazo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da multa diária, para R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020